Tribunal: TJSP
Processo: 0043219-54.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Direção de veículo automotor em estado de embriaguez e direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação para dirigir (art. 306, §1°, I e art. 309, ambos da Lei no 9.503/97). Insurgência quanto ao apenamento. Pena de prestação de serviços à comunidade corretamente fixada. Suspensão ou proibição de se obter a habilitação que deve ser mantida. Inocorrência de bis in idem entre as sanções.

Ementa:
Direção de veículo automotor em estado de embriaguez e direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação para dirigir (art. 306, §1°, I e art. 309, ambos da Lei no 9.503/97). Insurgência quanto ao apenamento. Pena de prestação de serviços à comunidade corretamente fixada. Suspensão ou proibição de se obter a habilitação que deve ser mantida. Inocorrência de bis in idem entre as sanções. Crime de direção de veículo automotor em estado de embriaguez que, contudo, absorve o delito de direção sem habilitação, por tratar-se de agravante genérica (art. 298, III, do CTB). Necessidade de adequação, com redimensionamento das penas. Apelo parcialmente provido.